Tribunal: TJMT
Processo: 1006592-22.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006592-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 991.817.462-53 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ROSA DE ESPINDOLA - CPF: 017.009.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE DA SILVA SOUSA - CPF: 543.603.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS WAGNER DE PAULA - CPF: 030.233.281-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em desclassificação do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03 para o art. 14 do mesmo diploma, quando a perícia comprova que a arma possuía numeração suprimida de forma intencional.

2. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame
:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhone
da Silva Pereira
, condenado a
pena de 0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 15 e 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, combinados com o art. 69,
caput,
do Código Penal, por posse de arma de fogo com numeração suprimida e disparo em local habitado.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de posse de arma com numeração suprimida (art. 16) para posse irregular de arma de fogo (art. 14), alegando que o desgaste da numeração ocorreu por corrosão natural, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea, não considerada pelo juízo de primeira instância.

II. Questão em discussão
:

A questão controvertida envolve:

(
I
) a possibilidade de desclassificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) para posse irregular de arma de fogo (art. 14);

(
II
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena.

III. Razões de decidir
:

3. A perícia constatou que a supressão da numeração da arma de fogo foi feita de forma intencional, afastando a alegação de desgaste natural. Assim, a conduta do recorrente se amolda ao crime tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, que prevê a posse de arma com numeração suprimida.

4. Quanto à atenuante da confissão espontânea, o
M
agistrado de primeira instância corretamente reconheceu a atenuante, mas deixou de aplicá-la, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não é possível a desclassificação do crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03 para o art. 14 da mesma Lei quando há prova pericial de supressão intencional da numeração da arma de fogo.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 10.826/2003, art. 14 e art. 16, §1º, IV; CP, art. 69, caput; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ -
AgInt
no REsp: 1729270 SC 2018/0051327-2, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/08/2018,
DJe
15/08/2018.

N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE em 27/10/2022.

N.U 0021421-43.2012.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Julgado em 08/03/2016,
Publicado
no DJE em 14/03/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JHONE DA SILVA PEREIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara C
riminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que o condenou à pena de

0
5
(
cinc
o) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo
15,
caput
, e art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões, a Defesa
requer a desclassificação do delito previsto no art. 16,
§1º,
IV, da Lei 10.826/03 para o art. 14 do mesmo diploma legal
, sob o argumento de que a
numeração da arma era visível em parte do revólver, sendo que o desgaste ocorreu por fatores naturais, como corrosão
.

Por fim,
postula
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, porquanto, embora o apelante tenha confessado a prática do crime, o Magistrado singular não considerou a confissão espontânea como atenuante
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
Estadual
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada

(
id.
218118177
).

A Procuradoria Geral de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se

incólume
a sentença (id.
218528164
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Desclassificação do crime de possuir arma com marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado para posse irregular de arma de fogo. Impossibilidade – Apelante que possuía em sua residência arma de fogo com sinal identificador raspado/suprimido de acordo com a perícia realizada – impossibilidade de desclassificar o delito para àquele previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. 2) Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Descabimento – atenuante reconhecida, porém não aplicada, para não conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, de acordo com orientação sumular 231 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.
”

É o relatório.

A douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Exsurge dos autos que
Jhone
da Silva Pereira foi acusado de posse irregular de um revólver calibre .38, com numeração suprimida e cinco munições, sem autorização legal, mantidos em sua residência. O incidente se agravou quando,
Jhone

após uma discussão com Lucas Wagner de Paula, ex-namorado de sua
companheira, disparou
a arma em direção ao portão da casa de Sebastiana Rosa de Espindola, local onde a discussão ocorreu.

A Polícia Militar foi acionada após o disparo e, ao chegar à residência de
Jhone
, encontrou a arma escondida e as munições, levando à sua prisão em flagrante. Os laudos periciais confirmaram que a arma estava em perfeitas condições de uso e pronta para efetuar disparos, o que fundamentou a denúncia pelos crimes de posse irregular de arma com numeração suprimida e disparo de arma de fogo em local habitado

Após a regular instrução processual, o juízo singular
condenou o apelante como incurso no artigo 15 e 16, §1º, IV, ambos da
Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal
.

I –
DO PEDIDO DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 para o previsto no art. 1
4
do mesmo diploma legal, argumentando que
a
numeração da arma era visível em parte do revólver, sendo que o desgaste ocorreu por fatores naturais, como corrosão
.

Assim, é certo que o recorrente não nega a posse da arma apreendida, de modo que não se discute a autoria do delito, mas apenas sua tipificação.

Colaciono os art. 1
4
e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03:

“
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

(...)

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com
numeração,

marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;
(...)
”

No presente caso, o exame pericial
apontou qu
e

"
a numeração de série
havia sido suprimida de forma intencional
”
(id.
202235822
-pág
s
. 3
2/34
)
.

No entanto
, o réu, durante seu interrogatório judicial, afirmou que a a
rma estava com a numeração normal

(relatório de mídia id.

202235925
)
.

Neste sentido, estando o número de série da arma de fogo raspado, suprimido ou encontrando-se as características adulteradas, situação comprovada nos autos,
a conduta do apelante se
enquadra
à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Ademais
,

conforme relatado pelo apelante, a arma ficava guardada dentro de casa

e a perícia
constatou
que a numeração estava suprimida,
o que
afasta a possibilidade de alegar que o desaparecimento da numeração
ter
ocorr
ido

por desgaste natural
.

Colaciono jurisprudência
aplicável
ao caso d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...)
I - Para a configuração do delito do art. 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, basta que o agente seja
flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
. E o tipo penal do
caput,
com a mesma pena, prevê que o delito se consuma se o agente possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, tiver em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, mantiver sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Assim, mesmo a perícia judicial não tendo sido conclusiva , não servindo, portanto, para definir se, no momento da apreensão , a numeração da arma de fogo estava suprimida por ação humana e ou se por desgaste natural , pelo uso ou pelo decurso de tempo, levando-se em consideração o quadro fático delimitado na origem, de todo modo, estaria configurado o tipo criminal de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito , ainda que na forma do cap
ut, impondo-se o restabelecimento da condenação do recorrido
.
Agravo regimental
desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1729270 SC 2018/0051327-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018)
”

“Todos os documentos juntados apontam para a ocorrência da supressão, a mostrar desnecessária a perícia específica (exame químico-metalográfico)” para constatar a supressão do número de série da arma de fogo apreendida (TJRS,
Ap
nº 70083668160). Isso porque, “
fosse fruto de um desgaste pelo transcurso do tempo e oxidação, haveria esta conclusão (ou similar) na perícia da arma
” (TJBA,
Ap
nº 0501726-41.2016.8.05.0271)
”
.

(N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

Portanto, inexiste elemento a embasar a pretensão do recorrente, pois sua conduta se encaixa perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado, a saber, a do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

II – D
A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

A Defesa do apelante pleiteia
a aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto, embora o apelante tenha confessado a prática do crime, o Magistrado singular não considerou a confissão espontânea como atenuante
.

Em análise a sentença condenatória, verifico que o Magistrado reconheceu a atenuante
da confissão, todavia,
deixou de
aplicá-la com fulcro na súmula 231 do STJ
, porquanto a pena
-base, foi
fixada
em
seu
mínimo
legal
.

A súmula supracitada discorre que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso, de minha relatoria:

“
(...).

Fixada a pena-base no mínimo legal, a aplicação de eventuais circunstâncias atenuantes encontra óbice no enunciado da Súmula nº 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça
, que prescreve: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (N.U 0021421-43.2012.8.
11.0002
,,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2016,
Publicado
no DJE 14/03/2016)

Com essas considerações, em consonância com parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
JHONE DA SILVA PEREIRA
, mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024